Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-18.2010.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000562-18.2010.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVANIL METACIO DA COSTA - CPF: 459.217.501-82 (APELADO), CLAUDIA CARDINELES DA COSTA - CPF: 019.417.591-06 (APELADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), EDILENE MICHELE DA COSTA - CPF: 040.380.241-56 (APELADO), ELIETE SIMONE DA COSTA - CPF: 997.618.151-53 (APELADO), EUNICE RAQUEL DA COSTA - CPF: 028.889.251-84 (APELADO), ETINEA ELAINE DA COSTA - CPF: 014.246.241-18 (APELADO), DORIVAL PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 206.995.901-59 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), TAINA BARROS FAVA BARBOUR - CPF: 958.480.371-91 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), NALICE PAES DE BARROS ALVARENGA - CPF: 887.189.561-49 (APELANTE), EVANILDES HELENA ALVARENGA FERNANDES - CPF: 935.401.081-49 (APELANTE), EUDETH APARECIDA PEDROSO - CPF: 352.866.871-72 (APELANTE), VALTER PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 139.004.711-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE DORIVAL PEDROSO DE ALVARENGA (APELANTE), DORIVAL PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 206.995.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIL METACIO DA COSTA - CPF: 459.217.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação de Manutenção de Posse – CERCEAMENTO DE DEFESA – não comprovada - REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA OITIVA DE TESTEMUNHA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO CONFORME ESTABELECE AO §1º DO ART. 455 DO cpc de testemunha previamente arrolada – desistencia da oitiva – reabertura de instrução processual - não cabimento – encerramento da isntrução

-

PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as testemunhas devidamente arroladas não compareceram voluntariamente na presença do advogado responsável por arrola-las e inexistente a comprovação nos autos do procedimento de intimação na forma do § 1º, conclui-se pela desistência de suas oitivas, nos termos dos §§ 2º e 3º do Art. 455, do CPC. Ademais,

não consta no termo de audiência nenhuma ressalva acerca da imprescindibilidade da oitiva das referidas testemunhas e muito menos inconformidade quanto a declaração de encerramento da instrução processual.

Ante da ausência de qualquer vício que enseje a reabertura processual, não há que falar em cerceamento de defesa, posto que configurada a inércia quanto a providência estabelecida no 1º do Art. 455, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE DORIVAL PEDROSO DE ALVARENGA, VALTER PEDROSO DE ALVARENGA E OUTROS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos n.º 0000562-18.2010.8.11.0053 – Ação de Manutenção de Posse – ajuizada por OSVANIL MATACIO – julgou procedentes os

pedidos deduzidos pelo espólio de Osvanil Matacio da Costa, representados nesse ato pelos herdeiros Claudia Cardineles Da Costa, Edilene Michele Da Costa, Eliete Simone Da Costa, Etinea Elaine Da Costa e Eunice Raquel Da Costa, em face do espólio de Dorival Pedroso de Alvarenga, representados nesse ato pelos herdeiros Nalice Paes De Barros Alvarenga, Eudeth Aparecida Pedroso, Evanildes Helena Alvarenga Fernandes e Valter Pedroso De Alvarenga, todos qualificados nos autos, para declarar a manutenção da posse da autora na integralidade dos limites imóvel expostos na exordial. Condenou o requerido nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Inconformados, em suas razoes Os Apelantes alegam em síntese, que cuida-se na origem de ação de manutenção de posse com pedido de liminar ajuizada por Osvanil Metácio da Costa em Desfavor de Dorival Pedroso de Alvarenga, cujos
pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes pelo Douto Juízo para declarar a manutenção de posse da autora na integralidade dos limites imóvel exposto na exordial, bem como condenar os requeridos nas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Suscitam preliminar de cerceamento de defesa – para tanto, que a defesa apresentada pelos então requeridos, ficou consignado que a suposta invasão da área litigiosa foi constatada quando da realização do Levantamento Planimétrico da Sesmaria (fato incontroverso), onde está inserida a área em disputa, que foi realizada pelo Técnico em Agrimensura, Sr. RUTHÊNIO SILVA (CREA/MT nº 3.202/TD), a pedido do Sr. JOÃO ANTÔNIO PINTO e OUTROS.

Ainda, que foi efetuado o desmembramento do Lote nº 19, conforme se verifica na Planta de Desmembramento de Área do Lote nº 19, cujo trabalho foi elaborado por CARLOS AIRES WONSOSCKY, Técnico em Agrimensura devidamente registrado não CREA/MT sob o nº 2174/TD.

Que na ocasião (2010), também ficou registrado que, em razão das circunstâncias e da situação do então requerente Osvanil, pois este morava com a sua família no local, o então requerido Dorival, atendendo ao reclame e apelo do próprio requerente, não adotou nenhum medida ou providência no sentido de retirá-lo da área de 1.2869 hectares. Ao contrário, imbuído de boa-fé e de benevolência, ao efetuar a divisão do Lote nº 19, o requerido Dorival respeitou a área de 1,2869 hectares que era ocupada pelo requerente Osvanil.

Fato, aliás, ficou muito bem representado na Planta de Desmembramento que foi acostada à defesa e na audiência de instrução e julgamento quando a oitiva do Sr. Felinto da Costa Leite, na condição de informante.

Aduzem que Sr. Felinto informou clara e objetivamente que os responsáveis sobre a medição para desmembramento das áreas foram os Senhores JOÃO ANTÔNIO PINTO e JOSÉ PADILHA.

Assim, que os recorrentes, em sede de Alegações Finais, com fundamento no art. 461, inciso I, do CPC/2015, requereram a reabertura da fase de instrução processual para oitiva dos Senhores JOÃO ANTONIO PINTO e JOSÉ PADILHA, na condição de testemunhas referidas, para melhor elucidação dos fatos e espancar de vez eventuais dúvidas que ainda incidam sobre o litígio, porquanto foram os responsáveis pela medição de demarcação da área onde está inserida a do litígio. Entretanto, tal pleito sequer foi apreciado pelo Douto Juízo, nem em caráter preliminar na r. sentença, o que configura flagrante cerceamento de defesa.

Afirmam assim, que a não oitiva nas referidas testemunhas implica em cerceamento de defesa.

Portanto, que diante do suporte probatório contido nos autos, onde sequer o Magistrado menciona a defesa dos ora recorrentes, percebe-se que a correta instrução do feito, com a oitiva das testemunhas referidas, é fundamental para um deslinde exauriente da controvérsia instalada nestes autos, bem como para melhor elucidar os fatos, tudo em obediência ao princípio da busca da veracidade dos fatos.

Requerem o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível para, reconhecendo o cerceamento de defesa que foi impingido aos ora recorrentes, decrete a nulidade da r. sentença, determinando-se em consequência o retorno dos autos à instância singela para seu regular processamento, inclusive determinando ao juízo de piso que realize a produção de prova requerida pelos ora recorrente, notadamente a oitiva das testemunhas referidas, Senhores JOÃO ANTÔNIO PINTO e JOSÉ PADILHA.

Decidindo pela decretação de nulidade da r. sentença prolatada pelo juízo a quo, Vossas Excelências podem se sentir convictos de estarem cumprindo o honroso mister que lhes foi confiado.

Finalmente, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50, com arrimo no art. 99, caput e §§§ 3º e 7º, do CPC/2015, eis que não dispõem de recursos para pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seus sustentos e de seus familiares.

Contrarrazões (id.n.º 16590341).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESPÓLIO DE DORIVAL PEDROSO DE ALVARENGA, VALTER PEDROSO DE ALVARENGA E OUTROS, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos n.º 0000562-18.2010.8.11.0053 – Ação de Manutenção de Posse – ajuizada por OSVANIL MATACIO – julgou procedentes os

pedidos deduzidos pelo espólio de Osvanil Matacio da Costa, representados nesse ato pelos herdeiros Claudia Cardineles Da Costa, Edilene Michele Da Costa, Eliete Simone Da Costa, Etinea Elaine Da Costa e Eunice Raquel Da Costa, em face do espólio de Dorival Pedroso de Alvarenga, representados nesse ato pelos herdeiros Nalice Paes De Barros Alvarenga, Eudeth Aparecida Pedroso, Evanildes Helena Alvarenga Fernandes e Valter Pedroso De Alvarenga, todos qualificados nos autos, para declarar a manutenção da posse da autora na integralidade dos limites imóvel expostos na exordial. Condenou o requerido nas despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Cinge-se a controvérsia analisar se houve cerceamento de defesa, conforme alegado pela parte Apelante.

Os Apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, sobe alegação de que foi requerido em sede de “memoriais” a reabertura de instrução processual para oitiva
dos Senhores JOÃO ANTONIO PINTO e JOSÉ PADILHA, na condição de testemunhas referidas, para melhor elucidação dos fatos, no entanto que o juízo que tal pleito sequer foi apreciado pelo Douto Juízo, nem em caráter preliminar na r. sentença.

Conforme destacado pela parte Apelada os Apelantes quando apresentaram o rol de testemunhas (id.n.º 1652900292), já haviam arrolado as testemunhas acima referidas.

Mister destacar que na referida petição constou que as testemunhas compareceriam independente de intimação.

A despeito do requerimento realizado em sede de “memoriais” de reabertura da instrução processual para oitiva de testemunhas, o juízo sentenciou o feito.

Pois bem.

O Art. 455 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 455.
Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º
A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º
A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

(...)”

Assim, se as testemunhas devidamente arroladas não compareceram voluntariamente na presença do advogado responsável por arrolá-las e inexiste nos autos a comprovação do procedimento de intimação na forma do § 1º, conclui-se pela desistência de suas oitivas, nos termos dos §§ 2º e 3º do Art. 455, do CPC.

Soma-se a isso, o fato de que não consta no termo de audiência nenhuma ressalva acerca da imprescindibilidade da oitiva das referidas testemunhas e muito menos inconformidade quanto a declaração de encerramento da instrução processual.

Diante do exposto, ante da ausência de qualquer vício que enseje a reabertura processual, não há que falar em cerceamento de defesa, posto que configurada a inércia quanto a providência estabelecida no 1º do Art. 455, do CPC.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em atenção ao artigo 85, § 11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa; ficando suspensa a cobrança, eis que beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024